Tribunal: STJ
Processo: 5002180-36.2020.8.21.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912707 - RS (2025/0137152-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ALVINA VICENTE DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DRI - RS017975
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CREFISA.
LIMITAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ARTIGO
VIOLADO.
COMANDO NORMATIVO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No
211/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO
DE FORMA DIVERGENTE. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência
da Súmula no 284/STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação da Súmula no 284
/STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do alegado
cerceamento de defesa demandaria o reexame fático-probatório dos autos,
a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
5. Nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo
legal teria sido interpretado de forma divergente, fazendo incidir ao caso o
óbice contido na Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do
recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 2eb0beb9-e13f-4fec-bc22-07a6a4234efa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912707 - RS (2025/0137152-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ALVINA VICENTE DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS DRI - RS017975
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CREFISA.
LIMITAÇÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ARTIGO
VIOLADO.
COMANDO NORMATIVO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No
211/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO
DE FORMA DIVERGENTE. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência
da Súmula no 284/STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação da Súmula no 284
/STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do alegado
cerceamento de defesa demandaria o reexame fático-probatório dos autos,
a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
5. Nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo
legal teria sido interpretado de forma divergente, fazendo incidir ao caso o
óbice contido na Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do
recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A. - CRÉDITO, F
INANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu seu recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul assim ementado:
"APELAÇÕES
CÍVEIS.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL. Juros remuneratórios. Abusividade caracterizada no caso
concreto. Dano moral. Não configurado. Mora debitoris. Autorizada a
descaracterização da mora. Compensação/repetição do indébito. Admitida
Documento eletrônico VDA47719599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 27f45632-25c0-4207-afc4-37dd60046cac

na forma simples. Honorários de sucumbência. Readequados, forte no teor
do artigo 85, § 2o, do CPC. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. APELO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO" (e-STJ fl. 633).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados às e-STJ fls. 658/660.
Nas razões do recurso especial, a agravante aponta violação dos arts. 421 e
927 do Código Civil, sustentando, em síntese, que, no mútuo bancário, os juros
remuneratórios não podem ser considerados abusivos apenas se comparadas as taxas
contratadas com a média de mercado.
Indica contrariedade dos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do Código de
Processo Civil, defendendo o acolhimento do pedido de realização de prova pericial,
que argumenta ser imprescindível para se concluir pela abusividade da taxa de juros
remuneratórios definida em contrato e/ou substituição por outro percentual.
Aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o Recurso
Especial no 1.821.182/RS.
Sem contrarrazões (e-STJ fls. 842/843).
O recurso especial foi inadmitido da origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Insurge-se a recorrente contra o acórdão do Tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados
entre as partes ora litigantes.
Aponta, para tanto, contrariedade ao art. 421 do Código Civil, que dispõe o
seguinte:

"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da
função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão
o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão
contratual."

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação em que a
jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação recursal,
incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA47719599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 27f45632-25c0-4207-afc4-37dd60046cac

4. Agravo interno a que se nega provimento" AgInt nos EDcl no AREsp
(
2.212.697/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (AgInt no AREsp
2.059.944/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022).

O exame da alegada violação do art. 927 do Código de Processo Civil
encontra óbice na Súmula no 284/STF, pois a agravante não demonstrou, de forma
clara, direta e particularizada, como o acórdão recorrido violou o referido dispositivo
legal.
Com efeito, a indicação genérica e superficial de ofensa à norma federal,
sem vinculação com as teses apresentadas no apelo nobre e sem indicação explícita
do modo pelo qual o Tribunal de origem a teria contrariado, torna inadmissível o
recurso especial por deficiência de sua fundamentação.
Nota-se, também, que o artigo supramencionado não foi objeto de debate
pelo acórdão do Tribunal local, nem sequer de modo implícito, e não foram suscitados
da forma devida em embargos de declaração, com a finalidade de sanar omissão
porventura existente.
Por esse motivo, ausente o indispensável prequestionamento, incide o
disposto na Súmula n° 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
"
Quanto ao cerceamento de defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que devem ser levados em consideração os princípios da livre
admissibilidade probatória e do livre convencimento motivado do juiz, que, nos termos
do art. 370 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas
que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que
considerar inúteis ou protelatórias.
Nesse contexto, modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano
quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas, além daquelas
já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO.
NÃO VERIFICADA. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
SISTEMA DA LIVRE PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. HOME CARE. DEVER DE COBERTURA.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA47719599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 27f45632-25c0-4207-afc4-37dd60046cac

SÚMULA N.o 7 DO STJ. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. QUANTUM INDENIZATÓRIO
QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como
destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo
CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu
O Tribunal estadual assentou que não era necessária a
convencimento.
produção de prova pericial. Alterar as conclusões do acórdão impugnado
exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
8. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.980.863/SP, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe
de 17/8/2022 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO.
AÇÃO RENOVATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EXTINÇÃO.
PRAZO MÍNIMO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA.
JUÍZO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
(...)
4. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas
que entender necessárias à instrução do processo, bem como
indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
5. Modificar a conclusão do tribunal de origem, soberano quanto à
análise da necessidade ou não de se produzir outras provas, além
daquelas já constantes dos autos, demandaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
(...)
8. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.236.687/SC, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 24/4
/2018, DJe de 4/5/2018 - grifou-se).

Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, nota-se a ausência de indicação
do dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência do óbice
da Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
Documento eletrônico VDA47719599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 27f45632-25c0-4207-afc4-37dd60046cac

CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe
de 19/10/2022).

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atualizados desde o
arbitramento na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:38
Código de Controle do Documento: 27f45632-25c0-4207-afc4-37dd60046cac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.912.707 / RS
Número Registro: 2025/0137152-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021803620208210132
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ALVINA VICENTE DOS SANTOS
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS DRI - RS017975
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA48409761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: 6d2a718f-53d4-4947-ba3a-75c6978587e7

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:33
Código de Controle do Documento: 6d2a718f-53d4-4947-ba3a-75c6978587e7